Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002592-75.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS. ELEVADO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO. I – O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior, em prisão domiciliar, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade. II – Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base. III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. V – Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e avaliadas negativamente três circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado do TJSP, afirmando violação ao artigo 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, do Código Penal, ao argumento de que a reincidência não afastaria a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Requer que todas as publicações sejam feitas somente à Defensoria Pública do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suscitada divergência interpretativa, porque o entendimento firmado no acórdão guerreado se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Ao sentenciado reincidente somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que os maus antecedentes estão configurados, não obstante a sanção cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (AgRg no HC 559.387/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o HC 665292/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela Defensoria com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027